Tribunal: TJMT
Processo: 1040902-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040902-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR - CPF: 229.884.321-04 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ÊXITO EM TESE ACESSÓRIA - MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Recurso de Apelação apenas para readequar os consectários legais do débito, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e reconheceu a exigibilidade do título, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da sucumbência; (ii) estabelecer se o provimento parcial do recurso, com proveito econômico ao embargante, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão aprecia expressamente a questão dos ônus sucumbenciais, afastando a alegação de omissão ao fundamentar que o apelante foi vencido na maior parte de seus pedidos.

4 - A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, inexistindo quando há coerência entre fundamentação e dispositivo.

5 - O colegiado reconhece que o êxito do embargante se limita a tese acessória, relativa aos consectários legais, sem impacto no núcleo do litígio.

6 - A rejeição das teses principais (nulidade da execução e inexigibilidade do débito) caracteriza sucumbência predominante do embargante.

7 - A valoração do grau de êxito das partes para fins de sucumbência constitui matéria de mérito já decidida, insuscetível de rediscussão em embargos de declaração.

8 – Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, mas apenas à integração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

2 - A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte.

3 - O êxito em tese acessória, sem alteração do núcleo do litígio, não afasta a sucumbência predominante.

4 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5 – Rejeitados os embargos de declaração. Mantida a higidez do acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÁRIO MANSUR BUMLAI JÚNIOR
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao seu Recurso de Apelação interposto contra
GIOVANI SOARES RAMOS
.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ora embargante.

O provimento parcial do apelo consistiu unicamente em determinar a readequação dos consectários legais incidentes sobre o débito, para aplicar a Taxa SELIC a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a exigibilidade do título executivo.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição.

Afirma que, ao dar provimento parcial ao recurso e reconhecer o excesso de execução, ainda que apenas quanto aos critérios de atualização, o julgamento resultou em proveito econômico para si, configurando o êxito substancial de sua tese.

Argumenta que a ausência de condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o êxito foi "apenas em tese subsidiária", ignora o resultado prático da decisão e viola o disposto no art. 86 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios e condenar o embargado aos ônus da sucumbência.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustenta que a questão da sucumbência foi expressamente analisada e decidida no acórdão, que concluiu pela derrota do apelante na maior parte de seus pedidos.

Aduz que o provimento parcial se restringiu a capítulo acessório da condenação, não alterando o resultado substancial do litígio, e que a pretensão do embargante consiste em indevida rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

O embargante alega a existência de omissão e contradição. Contudo, após análise atenta do acórdão embargado e das razões recursais, conclui-se que a pretensão não merece acolhida.

O vício da omissão, para fins de embargos de declaração, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciada, seja por requerimento da parte, seja de ofício.

Não é o que se verifica no presente caso.

A questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais foi expressamente abordada e fundamentada no acórdão embargado, que consignou de forma clara e inequívoca as razões para a manutenção da condenação imposta na sentença.

Consta do voto condutor (id. 348713883):

"Por fim, o pedido de condenação do Apelado nos ônus da sucumbência fica prejudicado, uma vez que o Apelante foi vencido na maior parte de seus pedidos, obtendo êxito apenas em tese subsidiária."

Como se vê, o Colegiado não se omitiu. Ao contrário, emitiu juízo de valor sobre o desfecho do recurso, ponderando que o acolhimento de uma única tese, a adequação dos consectários legais, frente à rejeição de todas as teses principais (nulidade da execução, inexistência de causa debendi e fragilidade probatória) não era suficiente para alterar o quadro de sucumbência.

Tampouco há contradição a ser sanada. O vício da contradição, para os fins do art. 1.022 do CPC, é de natureza interna, caracterizado pela presença de proposições inconciliáveis no corpo do próprio julgado, seja entre diferentes partes da fundamentação, seja entre a fundamentação e o dispositivo.

Não se confunde, portanto, com a suposta contradição entre a decisão e a prova dos autos, a lei, ou a expectativa da parte.

No acórdão embargado, o iter lógico-jurídico percorrido pelo Colegiado é claro e coeso.

A decisão partiu da premissa fática de que o apelante foi derrotado em suas teses principais e de maior peso (nulidade da execução, inexistência da causa debendi), que representavam o núcleo do litígio, para então aplicar a consequência jurídica de que seu êxito em uma tese acessória (consectários legais) não possuía o condão de alterar substancialmente o quadro de sucumbência.

A fundamentação e o dispositivo guardam, assim, total harmonia.

A aparente "contradição" apontada pelo embargante reside, na verdade, em sua discordância com o critério qualitativo adotado pela Câmara para sopesar o resultado do julgamento, e não em uma falha lógica intrínseca à decisão.

O fato de o provimento parcial gerar algum proveito econômico e, ainda assim, não levar à redistribuição dos ônus sucumbenciais não é uma contradição, mas sim o resultado da aplicação da tese jurídica, adotada no acórdão, de que o decaimento do embargado foi mínimo ou restrito a um capítulo acessório da condenação.

Na realidade, o que o embargante busca é a reforma do mérito da decisão.

Seu inconformismo não se dirige a uma falha de integração do julgado, mas sim ao próprio conteúdo da decisão, que qualificou seu êxito como "subsidiário" e não "substancial".

A discussão sobre o peso do decaimento de cada parte e a configuração ou não da sucumbência recíproca é matéria de mérito, que foi devidamente analisada e julgada.

A via dos embargos de declaração não se presta a reexaminar o acerto ou o erro do julgamento, funcionando como uma terceira instância recursal.

A jurisprudência é firme nesse sentido, rechaçando o uso dos aclaratórios para fins de rediscussão da matéria já decidida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. GRAU DE ÊXITO DAS PARTES. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTIGOS 85 E 86 DO CPC/2015. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1o, DO CPC/2015. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

Tese de julgamento:

1. Não há omissão na decisão que aprecia adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios estabelecidos pelos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, considerando o proveito econômico obtido e o grau de êxito das partes, ainda que a parte embargante entenda que a divisão deveria ser diferente com base em critério quantitativo, uma vez que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas nem à rediscussão da matéria sob o pretexto de correção de vício inexistente.

(TJMT, RED 0004338-09.2019.8.11.0086, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, JULGADO EM 28/11/2025).

No caso em tela, o acórdão embargado realizou precisamente a ponderação qualitativa que a jurisprudência preconiza.

Ao analisar o conjunto da postulação recursal, o Colegiado concluiu que as teses de maior peso e que visavam o núcleo do litígio (nulidade da execução e inexigibilidade do débito) foram integralmente rechaçadas.

Nessa perspectiva, a vitória obtida em um ponto secundário (a forma de cálculo dos consectários legais) não teve o condão de alterar sua condição de parte predominantemente vencida, o que legitima a manutenção dos ônus sucumbenciais conforme fixados.

Discordar dessa valoração é uma questão de mérito, incabível nesta sede.

Assim, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026